Tribunal: TJDFT
Processo: 0005786-71.2010.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II, do Código Penal, depois de esfaquear seu vizinho e matá-lo, só porque lhe pedira para deixar fechado o portão de acesso ao lote onde ambos residiam.
2 A pronúncia por homicídio qualificado está corretamente fundada: há prova inequívoca da materialidade do crime, estampada no laudo de exame cadavérico, e de indícios suficientes da autoria atribuída ao réu, conforme os relatos das testemunhas.
3 A absolvição sumária e o afastamento das qualificadoras só são possíveis nesta fase de judicium accusationis quando se apresentam manifestamente improcedentes, o que não é o caso.
4 Recurso não provido.